Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. ÁREA DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO. ART. 330, INC. IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na origem, cuida-se de ação de usucapião especial rural de propriedade localizada no Distrito Federal, na qual instada a emendar a petição inicial, juntando manifestação da Terracap sobre a natureza do bem ou, demonstração de tratar-se de imóvel privado, o autor permaneceu inerte.
2. A apelação busca modificar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não atendimento de ordem de emenda à petição inicial para a apresentação de documento indispensável para a propositura da demanda.
3. O Código de Processo Civil, no art. 320, dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Caso não tenha todos os documentos necessários, no art. 321, há previsão de emenda ou complementação da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, como foi determinado pelo juiz a quo.
4. Não obstante tenha sido concedia, em 18/05/2022, a dilação de 15 dias do prazo para o autor cumprir a emenda (ID 37349910), mesmo após transcorrer 30 (trinta) dias da primeira solicitação (18/04/2022), o recorrente não conseguiu apresentar nenhum documento que comprovasse a natureza do bem ou, demonstrar que se trata de imóvel privado.
5. Diante do não atendimento das ordens judiciais, a petição inicial foi indeferida e consequentemente o processo foi extinto pela sentença sem resolução de mérito.
6. Apelação conhecida e não provida.